Tribunal: TJSP
Processo: 1180076-90.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
*Ação revisional - Contrato de empréstimo consignado - Desconto das prestações no benefício previdenciário da autora – Alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para os contratos de empréstimo consignado – Sentença de improcedência - Falta de plausibilidade nas alegações da autora - Contrato de empréstimo consignado

Ementa:
*Ação revisional - Contrato de empréstimo consignado - Desconto das prestações no benefício previdenciário da autora – Alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para os contratos de empréstimo consignado – Sentença de improcedência - Falta de plausibilidade nas alegações da autora - Contrato de empréstimo consignado livremente subscrito pela autora em março de 2022, pactuando-se juros remuneratórios de 2,13% ao mês, inferior ao permitido pelo INSS, segundo a disposição da Instrução Normativa INSS/PRES 536/2017, vigente à época da contratação - Instruções normativas do INSS somente regulam o percentual máximo das taxas de juros aplicáveis às operações de crédito, nada dispondo sobre a limitação do custo efetivo total (CET) das operações bancárias - Os juros contratuais não se confundem com o custo efetivo total (CET) das operações bancárias - Inexistência de abusividade dos juros remuneratórios nesse cenário - Ato ilícito inexistente - Repetição de indébito indevida - Recurso negado.*